Tribunal: CARF
Processo: 11080.725060/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725060/2018-40
ACÓRDÃO
1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JD CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado
quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
Aplicação art. 530, III, do RIR/99.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. IMPROCEDÊNCIA.
A imputação de responsabilidade tributária com fundamento no art. 135,
III, do CTN exige a demonstração objetiva dos atos praticados pelo
administrador com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatuto. A mera condição de administrador e a falta de recolhimento
dos tributos são insuficientes, por si só, para caracterizar a hipótese de
responsabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para cancelar a responsabilidade tributária imputada aos administradores
Eduardo Ribeiro Maia e Gabriela Ribeiro Maia. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725060/2018-40
2

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JD CONSTRUÇÕES LTDA., EDUARDO RIBEIRO
MAIA e GABRIELA RIBEIRO MAIA (fls. 436/449) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedentes as Impugnações
apresentadas, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 182/232) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2013 e 2014 da contribuinte JD CONSTRUÇÕES, em função
das infrações de omissão de receita decorrente de aplicações financeiras de renda fixa, na
sistemática do lucro arbitrado. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício
qualificada. Houve a responsabilização dos administradores EDUARDO RIBEIRO MAIA e GABRIELA RIBEIRO
MAIA, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 169/180), a autuação teve a
seguinte origem:
Em 26/02/2018, o contribuinte foi cientificado (fl. 09) do Termo de Início relativo
ao procedimento fiscal objeto deste relatório (fls. 03 a 08). Como o contribuinte
não entrou em contato e também não juntou elementos ao Dossiê de
Atendimento Eletrônico no 10010.007335/0218-49 no prazo indicado, fez-se
contato com a Sra. Gabriela Ribeiro Maia no telefone cadastrado para a pessoa
jurídica. Foi confirmado o endereço da empresa e informado que o termo havia
sido recebido e o assunto estava sendo tratado por seu advogado. Em
28/03/2018, a fiscalizada teve ciência (fl. 18) da reintimação dos documentos (fls.
12 a 17) e, ainda assim, não apresentou quaisquer elementos. De acordo com a
legislação vigente no período fiscalizado, especialmente a apresentada neste
relatório, procedeu-se à verificação com base nos elementos já apresentados pelo
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725060/2018-40
3
fiscalizado e nas DIRFs referentes ao período, enviadas pelas instituições
financeiras. [...]
3.1.1 DO ARBITRAMENTO:
Como a escrituração contábil referente ao período fiscalizado não foi entregue,
avaliou-se o decreto no 3.000/1999, em consonância com os arts. 45 e 47 da lei no
8.981 de 1995, o qual determina que dessa forma a apuração será feita com base
nos critérios do lucro arbitrado: [...]
3.2 DA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:
3.2.1 DA OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES DE RENDA FIXA:
Primeiramente, consolidou-se as Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRFs (fls. 105 a 109) relativas ao contribuinte. Os rendimentos mensais
do período objeto da verificação fiscal (conforme item 1.2 deste relatório), cuja
retenção na fonte ocorreu sob o código 3426 – Aplicações de Renda Fixa PJ –
foram totalizados em períodos trimestrais e confrontados com as informações
prestadas pelo contribuinte na DIPJ relativa ao ano-calendário 2013, e na ECF
relativa ao ano-calendário 2014. Na DIPJ foram cotejados os “Rendimentos e
Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável” discriminados na
linha 10 da ficha 14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido e
na linha 06 da ficha 18A - Apuração da CSLL sobre o Lucro Presumido. Na ECF os
discriminados no código 11 do Registro P200 - Apuração da base de cálculo do
imposto de renda sobre o lucro presumido e no código 7 do Registro P400 -
Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
3.2.1.1 RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES TRIBUTADAS NA FONTE SOB
O CÓDIGO 3426:
Uma vez que a fiscalizada, em resposta ao Termo de Início da Ação Fiscal, não
apresentou contraposições às informações apresentadas pelas instituições
financeiras nas DIRFs, não justificou o motivo dos valores não terem sido
declarados, tampouco apresentou escrituração contábil para comprovar a
natureza das outras receitas declaradas na DIPJ nos três primeiros trimestres de
2013, concluiu-se que as declarações (DIPJ e ECF) do período não apresentavam
discriminados quaisquer rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras
de renda fixa.
Assim, constatou-se a omissão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos
rendimentos auferidos em aplicações de renda fixa tributadas na fonte sob o
código 3426, conforme tabela abaixo: [...]1
Como não foi encaminhado nenhum extrato ou comprovante de rendimentos que
dispusesse em contrário, foram utilizados os valores informados nas DIRFs para a
consolidação desta tabela.

1 Planilha de fls. 173/174.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725060/2018-40
4
Ainda, analisando as informações constantes nas DIRFs com código de retenção
1708 (fls. 110 a 114), foi possível constatar semelhança de valores entre o
imposto retido ao longo de 2013 e 2014 nesse código e os valores aproveitados
pela fiscalizada como IRRF na DIPJ e ECF. Dessa forma, os impostos retidos na
fonte sob o código 3426, sobre os resgates das aplicações financeiras de renda
fixa, objeto desta verificação fiscal, foram aproveitados integralmente de ofício. O
fato de a fiscalizada não ter se aproveitado das retenções na fonte decorrentes do
resgate das aplicações financeiras corrobora a tese de que as outras receitas
declaradas não dizem respeito a valores de aplicações financeiras. Outro fato que
reforça essa tese é que, embora tenha havido resgates de aplicações financeiras
ao longo de todo o período, só existem outras receitas declaradas nos três
primeiros trimestres de 2013.
A fiscalizada, ao decidir não apresentar resposta ao termo de início da ação fiscal,
não informou o motivo pelo qual não houve inclusão das receitas financeiras na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Como mostrado na legislação apresentada no
item 3.1 deste Termo de Verificação Fiscal, o inciso II do artigo 25 da Lei no
9.430/1996, e o artigo 521 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) deixam claro que
os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras devem ser
acrescidos à base de cálculo para efeito de incidência do imposto e do adicional.
4.
Inconformados, o contribuinte e os responsáveis apresentaram Impugnação, em
manifestação única, a qual foi julgada improcedente, mediante acórdão (fls. 393/422) ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

DECADÊNCIA. MARCO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE.
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, devidos com base no Lucro Presumido ou
Arbitrado, ocorrem no último dia de cada trimestre, do ano-calendário, data em
que começa a ser contado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN.
No caso dos lançamentos, objeto da sonegação de receitas de aplicações
financeiras de renda fixa, onde restou comprovado o caráter consciente e
voluntário das condutas praticadas pelo fiscalizado, ou seja, caracterizam o dolo
no sentido de reduzir, indevidamente, os tributos federais reiteradamente ao
longo dos anos de 2013 e 2014, a contagem do prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN.
Os fatos geradores, objeto da sonegação dolosa, ocorreram nos últimos dias dos
meses de março, junho, setembro e dezembro de 2013 e a ciência dos AI ocorreu
em 22/06/2018. Aplicou-se corretamente a regra contida no artigo 173, inciso I,
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725060/2018-40
5
do CTN, pois o prazo de contagem da decadência, por essa matriz legal, para os
três primeiros trimestres do AC 2013 iniciou-se em 01/01/2014 e para o quarto
trimestre iniciou-se em 01/01/2015, findando-se em 31/12/2018 e 31/12/2019,
respectivamente.

JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. As decisões
judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas
situações expressamente previstas na legislação.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. ART. 135 CTN. ATOS
PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI. ADESÃO À SONEGAÇÃO E AO CRIME CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA FLAGRANTE, NOTÓRIA E RECORRENTE.
Restando comprovada a omissão desses rendimentos, os quais formam montante
expressivo ao longo dos períodos e que são de conhecimento do fiscalizado em
face da apresentação dos comprovantes de rendimentos fornecidos pelas
instituições bancárias, afasta, por falta de razoabilidade, a possibilidade de ter
ocorrido erro escusável. Tais fatos, em verdade, denotam o caráter consciente e
voluntário das condutas praticadas pelo fiscalizado, ou seja, caracterizam o dolo
no sentido de reduzir, indevidamente, os tributos federais reiteradamente ao
longo dos anos de 2013 e 2014. Tal ilegalidade deve ser imputada aos
administradores da empresa que, além da própria Pessoa Jurídica, reconheceram
na peça impugnatória que há incidência tributária do IRPJ e da CSLL sobre
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras. Assim, nessa situação, mostra-
se hígida a aplicação da norma veiculada no art. 135, inciso III, do CTN, vez que
trata-se de evidente infração à lei.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. FATO GERADOR. FUNDAMENTAÇÃO.
ELEMENTOS DE PROVA.
O auto de infração formalizador da exigência de crédito contém de forma clara e
coerente toda a descrição dos fatos e seu encadeamento, de modo que
demonstrada de maneira efetiva as razões que levaram a Fiscalização à conclusão
quanto às infrações cometidas pelo autuado, além dos respectivos elementos de
prova que deram suporte às suas conclusões.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO DO
LUCRO. COMPULSORIEDADE.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725060/2018-40
6
É dever da pessoa jurídica, quando intimada para tanto, apresentar a sua
escrituração comercial e fiscal, devidamente formalizada, e os documentos hábeis
que dão suporte aos registros nela efetuados. O imposto será determinado com
base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar
à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal,
ou o Livro Caixa. Inteligência do inciso III, do artigo 530, do RIR/99.

LUCRO ARBITRADO. OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. ADICIONADAS A BASE
DE CÁLCULO.
Devem ser acrescidas (adicionadas) à base de cálculo do Lucro Arbitrado - esta
obtida pela aplicação dos percentuais de presunção, variáveis conforme o tipo de
atividade operacional exercida pela pessoa jurídica -, as receitas de aplicações
financeiras de renda fixa e variável obtidas no período de apuração. A exação
fiscal não incidiu sobre depósitos bancários de origem não comprovada
(presunção legal), como quiseram fazer crer os impugnantes.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. MATÉRIA INCONTROVERSA.
Verificado comportamento simulado que se enquadra nas condições previstas na
legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta a aplicação do
percentual de 150%, que não foi contestada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social
sobre o lucro líquido as normas da legislação vigentes para apuração do IRPJ.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls. 436/449), sustentando em
síntese que os valores aplicados nunca teriam sido resgatados, sendo ilegal a sua tributação;
estariam ausentes os requisitos para o arbitramento do lucro; a apuração da base de cálculo da
omissão de receitas estaria equivocada, pois não poderia considerar integralmente o valor do
depósito bancário, sendo necessário diferenciar renda e receita; a utilização da totalidade dos
valores depositados nas contas bancárias, com o equívoco na determinação da base de cálculo,
contaminaria o lançamento com vício insanável de ilegalidade; a responsabilidade tributária
imputada aos sócios seria ilegal.
6.
É o relatório.

VOTO
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725060/2018-40
7
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto conjuntamente pelo contribuinte e pelos
responsáveis em 28/08/2019 (fls. 434), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados das suas
respectivas intimações (fls. 452 e 463), por procurador devidamente habilitado (fls. 391). Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL por
suposta omissão de receita decorrente de aplicações financeiras de renda fixa. Foi utilizada a
sistemática do lucro arbitrado pela ação fiscal, tendo em vista que o contribuinte não teria
apresentado os livros e documentos da sua escrituração contábil.
9.
Os Recorrentes questionam a exigência, destacando que o “[...] aspecto da
disponibilidade econômica não foi enfrentado pelo Acórdão”. Afirmam que, enquanto não
resgatada a aplicação financeira, não haveria obrigação legal destes valores integrarem a base de
cálculo dos tributos, apurada pelo regime do lucro presumido, conforme art. 521 do RIR/99.
Destacaram que a Fiscalização não teria observado que os valores nunca teriam sido resgatados, o
que torna a exigência indevida.
10.
Nos termos do art. 37 da Instrução Normativa RFB no 1.022/2010, vigente à época
dos fatos, os rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa estão sujeitas ao
IRRF no momento da alienação, compreendida esta como “qualquer forma de transmissão da
propriedade, bem como a liquidação, o resgate, a cessão ou a repactuação do título ou aplicação.”
Ou seja, as retenções feitas por parte das instituições financeiras, conforme DIRFs identificadas
pela Fiscalização, decorrem exatamente desse resgate. Os próprios Recorrentes confirmam que
houve resgate, mas que este era seguido de nova aplicação (fls. 439):
No caso concreto a Autuação não observou que os valores aplicados nunca foram
resgatados, consoante extratos anexos e demonstrativos de movimentação
(depósitos a prazo – CDB) documentos que fazem parte da defesa, não havendo
fato gerador que justifique a autuação, pois nunca houve a disponibilidade
econômica dos valores aplicados. Desde 2013 a empresa recorrente aplica e
reaplica os valores em CDB, depósitos a prazo que quando vencem são
reaplicados. Os depósitos bancários comprovam o alegado, fato que fulmina de
plano a presente autuação.
11.
Ora, se houve o resgate da aplicação, é devida a retenção e o reconhecimento das
receitas correspondentes, independentemente da nova aplicação subsequente. No momento do
resgate, é inquestionável que se configurou a disponibilidade econômica e jurídica da renda, vez
que a contribuinte tinha o poder de decisão a respeito da destinação a ser empregada àquele
recurso. Deste modo, correta a conclusão da DRJ, nos seguintes termos:
34. Ao afirmarem, os Impugnantes, como vimos acima, que a primeira
impugnante "Desde de 2013 a empresa recorrente aplica e reaplica os valores em
CDB, depósitos a prazo que quando vencem são reaplicados." confirmam o
apurado pela Fiscalização.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725060/2018-40
8
34.1. Os documentos juntados com a Impugnação também corroboram a mesma
situação fática. A cada resgate obteve-se um rendimento de aplicação financeira
tributável, tanto que a instituição financeira o tributou pelo IRRF.
34.2. Cai, assim, por insubsistência a afirmação de que nunca houve o resgate dos
valores.
12.
Portanto, entendo que a alegação deve ser rejeitada.
13.
Em seguida, os Recorrentes questionam o arbitramento do lucro, destacando que
esta medida “[...] deve respeitar os princípios constitucionais que asseguram o princípio da
capacidade contributiva” e o “princípio da razoabilidade interna”. Concluem defendendo que “[...]
a opção pela tributação com base no lucro arbitrado será admitida apenas e tão somente para o
contribuinte, nunca para o agente fiscal, e desde que conhecida a receita bruta”, sendo que para o
agente fiscal seu uso seria obrigatório nas hipóteses previstas em lei. Afirmam que o lucro
arbitrado seria cabível apenas “[...] se o titular da capacidade contributiva não cumpre o seu
dever, manifestando-se corretamente quanto à ocorrência do fato gerador do imposto”.
Defendem também que a omissão não poderia ser integralmente considerada receita, sob pena
de violação ao art. 43 do CTN, pois os conceitos de receita e renda não se confundem, bem como
que tal vício anula integralmente o lançamento por erro de direito na determinação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
14.
Consultando o TVF (fls. 171/172), verifico que o arbitramento do lucro se deu pela
ausência de apresentação da escrituração contábil pelo contribuinte, hipótese taxativamente
prevista no art. 47, III, da Lei no 8.981/1995. O contribuinte em momento algum questiona o
pressuposto de fato que ocasionou o arbitramento, não demonstrando a manutenção de
escrituração e a sua apresentação ao longo do procedimento de fiscalização. Nesse sentido:
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA. Impõe-se a apuração dos
resultados pelo Lucro Arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
apresentar escrituração em desacordo com a legislação comercial, que será
apurado com base na receita conhecida, a partir dos percentuais determinados na
legislação. (Acórdão no 1301-006.857, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de
15/03/2024)
15.
Ou seja, está correto o arbitramento do lucro feito pela Fiscalização. Neste caso, os
rendimentos auferidos em aplicações financeiras são acrescidos à base de cálculo sem a aplicação
dos percentuais de presunção, por força da disposição expressa do art. 27, II, da Lei no 9.430/96,
ainda em redação anterior à Lei no 12.973/2014:
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 31 da
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725060/2018-40
9
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período.
16.
Ou seja, reduzir o montante devido com base em princípios como o da capacidade
contributiva ou da razoabilidade significaria, ainda que indiretamente, realizar juízo de
constitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado a este Carf por força da sua Súmula no 2.
Igualmente, veja-se que o dispositivo já prevê a incidência sobre rendimentos e ganhos líquidos,
não havendo que se falar em violação ao art. 43 do CTN, como pretendem os Recorrentes.
17.
Por fim, os Recorrentes questionam a imputação de responsabilidade tributária aos
sócios, pois não haveria violação ao art. 135 do CTN.
18.
Sobre a responsabilidade tributária, a DRJ manifestou-se nos seguintes termos,
reproduzindo o entendimento contido no TVF:
49. No caso vertente, conforme já visto no corpo da presente decisão, restou
comprovada a omissão desses rendimentos, os quais formam montante
expressivo ao longo dos períodos e que são de conhecimento do fiscalizado em
face da apresentação dos comprovantes de rendimentos fornecidos pelas
instituições bancárias. Isto afasta, por falta de razoabilidade, a possibilidade de ter
ocorrido erro escusável. Tais fatos, em verdade, denotam o caráter consciente e
voluntário das condutas praticadas pelo fiscalizado, ou seja, caracterizam o dolo
no sentido de reduzir, indevidamente, os tributos federais reiteradamente ao
longo dos anos de 2013 e 2014. Tal ilegalidade deve ser imputada aos
administradores da empresa que, além da própria Pessoa Jurídica, reconheceram
na peça impugnatória que há incidência tributária do IRPJ e da CSLL sobre
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras (fl. 253, abaixo reproduzido).
19.
A responsabilização de sócios e administradores pelo crédito tributário está prevista
no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos “com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do referido dispositivo, não basta a
indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à constatação da
infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que comprovem os
ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no REsp 1.101.728/SP
(Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.986 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725060/2018-40
10
20.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
21.
Neste caso, a Fiscalização e a DRJ se limitaram a mencionar que os sócios seriam
responsáveis em função da omissão de rendimentos em montante expressivo. Ou seja, não houve
qualquer comprovação inequívoca de algum ato além daqueles que ensejaram a própria infração
tributária. Deste modo, entendo que a responsabilidade dos administradores deve ser cancelada.
22.
Além disso, consultando a DIPJ (AC 2013) e a ECF (AC 2014) juntadas aos autos (fls.
115/167), verifico que a contribuinte declarou altos valores de receita bruta sujeitos ao percentual
de presunção de 8% (oito por cento). Ou seja, a omissão identificada pela Fiscalização se limitou a
receitas passivas, diferenciando este caso daqueles em que o contribuinte apresenta declarações
fiscais zeradas ou com receitas ínfimas, enfraquecendo a acusação de suposto dolo dos
administradores.
23.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou parcial provimento,
apenas para cancelar a responsabilidade tributária imputada aos administradores EDUARDO RIBEIRO
MAIA e GABRIELA RIBEIRO MAIA. A multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%, em
função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 474
DF CARF MF
Original